Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO DA IMPETRAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada definitivamente à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de peculato. A impetração sustenta a ilegalidade da execução imediata da pena e pleiteia o cumprimento da sanção em prisão domiciliar, com base em circunstâncias pessoais e familiares excepcionais, como a condição de cuidadora exclusiva do filho com transtorno do espectro autista e da genitora idosa e enferma. O pedido não foi submetido previamente ao juízo da execução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o exame, diretamente pelo tribunal, de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em habeas corpus, sem que tenha havido prévia análise pelo juízo da execução penal competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreciação direta pelo tribunal de pedido de prisão domiciliar, sem prévio requerimento perante o juízo da execução penal, caracteriza supressão de instância, sendo vedada pelo ordenamento jurídico.
4. A autoridade indicada como coatora, ao determinar a expedição da carta de guia após o trânsito em julgado da sentença, já havia exaurido sua jurisdição, competindo ao juízo da Vara de Execuções Penais examinar eventual pleito de prisão domiciliar.
5. Não se verifica, no caso concreto, constrangimento ilegal flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
6. Em condenação penal definitiva, não cabe mais a análise dos requisitos cautelares do art. 312 do CPP, devendo a execução da pena seguir seu curso legal perante a instância competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Impetração não admitida.